Tribunal: CARF
Processo: 10850.720419/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.720419/2012-76
ACÓRDÃO
2002-009.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBA REGINA DE ABREU LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA
PERANTE A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste coisa julgada perante a fiscalização tributária a decisão da Justiça
do Trabalho em que foram partes da reclamação trabalhista o contribuinte
e sua antiga empregadora. Inteligência do art. 506 do CPC/2015 e art. 472
do CPC/1973.
IRPF. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Não comprovado nos autos pelo contribuinte que parte das verbas,
recebidas acumuladamente em razão de sentença judicial em processo
trabalhista, foram de cunho indenizatório, deve ser mantido o lançamento
do imposto de renda lavrado sobre as verbas recebidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. MULTA DO ART. 467 DA
CLT E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO COLETIVA.
Os rendimentos correspondentes à multa do art. 467 da CLT e por
descumprimento de convenção coletiva estão sujeitos à incidência do
imposto de renda, em razão da inexistência de dispositivo legal que os
isente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720419/2012-76
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls. 57/60), lavrada em 26/12/2011, por
meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 58), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720419/2012-76
3
A ciência lançamento foi efetuada em 09/01/2012 (fl. 62), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo, por seu
procurador, protocolou impugnação em 08/02/2012 (fls. 02/14), por meio da qual
alega o que se segue:
· A requerente apresentou a Declaração de Rendimentos referente ao Ano-
Calendário 2009, Exercício 2010, sem apontar os valores recebidos em ação
trabalhista n.° 0089-2002-037-15-00-9 RT que tramitou perante a Vara do
Trabalho de Fernandópolis, conforme cópia dos documentos acostados.
· O objeto da referida demanda, conforme cópia da petição inicial acostada, é o
recebimento do FGTS, rescisão do contrato de trabalho, multa prevista em
convenção coletiva de trabalho, ou seja, verbas que não possuem incidência do
Imposto de Renda.
· Porém, a requerente, além de ter os valores recebidos e declarados, possui
amparo judicial PARA A NÃO RETENÇÃO E A NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE
AS VERBAS QUESTIONADAS, conforme decisão judicial acostada.
· No campo 10 (imposto de renda) das guias de levantamento de depósito (alvará)
não consta qualquer indicação.
· Assim, trata-se o presente caso de comprovação de que valores recebidos não
possuem incidência tributária e, que, por equívoco, não foram indicados na
declaração de imposto de renda, e por si só não gera qualquer prejuízo ao Fisco.
· Em momento algum a requerente eximiu-se das suas obrigações fiscais, mas por
um deslize no preenchimento resultou na presente notificação e que na presente
oportunidade é sanado, conforme consta da cópia em anexo dos alvarás de
levantamento e decisões judiciais.
· Está reservado pela Lei o direito de a Administração Tributária questionar o valor
informado pela requerente mediante processo regular, mas sem sobra de dúvida
deve perseguir a busca da verdade material, que no presente caso findou-se com
a apresentação dos esclarecimentos necessários no presente ato, adequando a
verdade real e que não apresenta qualquer prejuízo ao Fisco.
· Com efeito, a convergência do fato imponível à hipótese de incidência descrita
em lei deve ser analisada à luz dos princípios da legalidade e da tipicidade cerrada,
que demandam interpretação estrita.
· A jurisprudência repudia a tributação com base em mero erro ou equívoco no
preenchimento de declarações apresentadas ao Fisco.
Ao final, discorre sobre o conceito de renda e sobre o fato gerador do imposto de
renda e requer o cancelamento da presente Notificação, quanto aos valores
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720419/2012-76
4
recebidos a título de FGTS, rescisão do contrato de trabalho e multas da
convenção coletiva de trabalho.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 13/07/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
b) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
c) o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 44.099,08, decorrente de ação trabalhista (Processo 00089-
2002-0037-15-00-9-RT), ano-calendário 2009.
Da Preliminar - Competência da Justiça do Trabalho
Preliminarmente, alega que a Justiça do Trabalho decidiu pela não incidência do
imposto de renda sobre as verbas questionadas judicialmente: FGTS, multa prevista em convenção
coletiva e rescisão do contrato de trabalho.
De plano, esclareça-se que o acordo/sentença estabelecido em processo de
reclamação trabalhista não têm o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos,
com a finalidade de excluí-los da tributação.
O artigo 506 do Código de Processo Civil/2015, que assim determina:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Por sua vez, o Código de Processo Civil//1973, no artigo 472, assim tratava do
assunto:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720419/2012-76
5
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Conforme se verifica, seja pela legislação processual revogada ou pela ora em
vigência, a coisa julgada faz coisa entre as partes, ou seja, entre o contribuinte e sua ex
empregadora, polo passivo da ação trabalhista. Ademais, está claro na legislação processual não
prejudicará terceiros, tal qual a Fazenda Nacional.
Importa referir que cabe a Receita Federal do Brasil realizar a fiscalização tributária
dos tributos federais, podendo ela se insurgir em face do decidido pela Justiça do Trabalho, cujo
processo não foi parte.
Acrescento, por oportuno, que o mesmo não poderia ser procedido na hipótese de
a decisão ser da Justiça Federal em ação que tenha sido parte a União (Fazenda Nacional), porém
não é este o caso ora em análise.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada.
Do Mérito
Alega a Recorrente que não incide imposto de renda pessoa física sobre as verbas
recebidas no âmbito da Justiça do Trabalho, por serem isentas, quais sejam: FGTS, multa prevista
em convenção coletiva e rescisão do contrato de trabalho.
Os rendimentos isentos pagos por ocasião da rescisão do contrato de trabalho são
aqueles discriminados no art. 39, XX, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.
Quaisquer outros rendimentos, ainda que remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de
interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
No que tange à não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios
incidentes sobre rendimentos recebidos acumuladamente, em sessão virtual do STF realizada
entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720419/2012-76
6
com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Portanto, no que pese os valores recebidos a título de FGTS e juros de mora não
sejam tributados, contudo, compulsando os autos, constata-se que não há reparo a ser feito na
decisão a quo, pois, de fato, apesar de o contribuinte alegar que os valores seriam isentos de
tributação, no entanto, o Recorrente não juntou aos autos a planilha de verbas homologada nos
autos da reclamatória trabalhista com os seus respectivos valores devidos por rubrica, o que
permitiria identificar a real natureza de todos os rendimentos recebidos em decorrência da
decisão judicial (tributáveis, isentos ou não tributáveis).
O Recorrente alega ainda a natureza indenizatória tanto da multa normativa
aplicada por descumprimento de convenção coletiva bem como da multa do art. 467 da CLT,
portanto, não incide imposto de renda sobre tais multas Não há como lhe reconhecer razão.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda
e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o
benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o
7.713, de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.620 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.720419/2012-76
7
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
O art. 55 do Regulamento do Imposto de Renda RIR (Decreto n° 3000/1999) assim
dispõe:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
VIII- as importâncias relativas a multas ou vantagens recebidas de pessoa física no
caso de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no art. 39, XX;
(...)
Tem-se então que os rendimentos correspondentes à multa do art. 467 da CLT bem
como a multa por descumprimento de convenção coletiva estão sujeitos ao imposto de renda,
porquanto não estão beneficiados por norma de isenção, que, a propósito, deve ser interpretada
literalmente (CTN, art. 111, II), isenção essa que só pode ser concedida mediante lei específica
(CF/1988, art. 150, § 6o).
Por fim, vale ressaltar que a autoridade lançadora está plenamente vinculada e que,
verificada a ocorrência do fato gerador, aquela deve proceder ao lançamento, nos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional.
Portanto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 177
DF CARF MF
Original